Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-09.2019.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004967-09.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON SAIS MACHADO - CPF: 570.153.251-87 (RECORRENTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), WELERSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 849.624.702-30 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004967-09.2019.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Welerson de Oliveira Dias

Recorrido(s):

Emerson Sais Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JUNTADA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE NÃO ACOLHIDAS. EXCESSO NA CRITICA EFETUADA QUE ULTRAPASSOU O DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, preliminar rejeitada.

Não se mostra indispensável anexar cópia do processo de improbidade administrativa em desfavor do Autor, posto que a delimitação do pedido neste processo é referente aos excessos praticados na reportagem, não sendo necessário ter conhecimento sobre o teor da ação de improbidade, preliminar rejeitada.

Na imprensa, de um modo geral, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o artigo 220 da CF. No caso em exame, houve excesso no programa veiculado na rádio, sendo extrapolado o direito de informar, o que motiva acolhimento do pedido indenizatório.

Reduz –se o valor da indenização fixado a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral em razão de veiculação de matéria jornalística que extrapolou a função informativa e importou em violação ao direito da personalidade.

A Ação de indenização por danos morais proposta por EMERSON SAIS MACHADO informa ser o Autor vereador no município de Alta Floreta atualmente exercendo a Presidência da Câmara Municipal, e, por ser pessoa pública e da área política, está sujeito a receber críticas de diversas intensidades, porém, o requerido que, também é uma figura pública, proferiu ofensas e acusações caluniosas em um programa de rádio local de grande audiência, que repercutiram de forma negativa perante a sociedade, atingindo sua esfera íntima, sobre um fato oriundo de vídeos circulados em grupos de WhatsApp gravados dentro da secretaria de infraestrutura deste município, mostrando um caminhão pertencente ao autor recebendo pneus novos
.

Nas razões do recurso o Recorrente alega as preliminares de cerceamento de defesa e ausência da juntada de cópia do processo por improbidade e, quanto ao mérito, sustenta que a matéria veiculada não conteve excessos, sendo que o apresentador somente retransmitiu os fatos, pois se trata o caso de interesse público e extremamente relevante.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Ademais, no caso dos autos, o assunto se refere a notícia veiculada na rádio, áudio que já se encontra anexado aos autos, não havendo necessidade de se produzir outras provas, visto que se houve ou não excesso, eles são integrantes da matéria.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PROCESSO DE IMPROBIDADE

Colendos Pares,

Não se mostra indispensável anexar cópia do processo de improbidade administrativa em desfavor do Autor, posto que a delimitação do pedido neste processo é referente aos excessos praticados na reportagem, não sendo necessário ter conhecimento sobre o teor da ação de improbidade.

Conforme fundamentos da sentença que considero parte integrante deste voto:

“De igual modo, o pedido do reclamado de juntada aos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1001809- 09.2020.8.11.0007, movida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso em face do autor e de outros agentes públicos, tenho que não merece acolhimento. Veja-se que a situação a ser apurada naqueles autos de esfera civil-administrativa, refere-se à suposta ocorrência de conduta ímproba praticada por agente público ou no exercício da função pública, que desobedeça os deveres administrativos da máquina pública, ou seja, o conteúdo é diverso ao objeto desta lide, que versa sobre direitos da personalidade de cunho exclusivamente cível, de foro íntimo e pessoal. Ademais, pelo princípio da independência entre as instâncias, a decisão em uma instância de responsabilidade não vincula as demais, salvo um único caso: se o juízo penal decidir sobre a autoria ou a existência do fato (materialidade) nos termos do art. 935 do Código Civil.”

Rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao Recorrente, mas em caráter parcial.

Os fatos veiculados na notícia ocorreram em 06/11/2019, fato este que ficou conhecido como o “caso do caminhão”, em que um veículo de propriedade do Autor foi flagrado, em tese, recebendo vantagens do poder executivo, pois estava havendo reparos gratuitos no caminhão.

Afirma o Recorrente que embasado em provas robustas e em virtude da denúncia de diversos populares, informou a população sobre o acontecimento, oportunidade ainda que demonstrou críticas sobre o fato em questão.

E neste ponto, a meu ver, que se encontra provado o excesso, visto que o Recorrente não se limitou a apenas informar seus ouvintes quanto ao caso, foi além: após dizer que tinha ouvido o Autor afirmar que emprestaria o caminhão, que não iria querer
“nenhum parafuso a mais, mas também nenhum parafuso a menos”
e logo adiante afirma que
“esta relação promíscua jamais poderia existir no poder público, jamais poderia ser consumada com a autorização do chefe maior do executivo municipal”.

Mais adiante o Recorrente volta a afirmar que
“esta relação de empréstimo entre produto particular para poder público executar algum serviço é uma relação promíscua”
, sendo que ao final também afirmou que seu carro está a disposição e queria também
“uns pneus novos”
.

Em outro trecho afirma que
“a CI tem um grande risco de ser falsificada a partir de agora, pois ninguém teve acesso ao documento, ela corre um sério risco de ser falsificada porque esse povo deve ta correndo atrás de documento de tudo quanto é jeito. Essa madrugada, eu to falando pra você ela foi pequena, ela foi tão pequena que ontem o presidente da Câmara exerceu o seu direito de resposta, legítimo, garantia do art. 5º da Constituição (....
)”.

Em que pese, nas razões recursais o Autor afirmar que estava tecendo comentários a respeito da forma de agir da Prefeitura, nos trechos supracitados em todo momento foi usado o plural, dando a entender que todos os envolvidos no caso estariam tecendo esforços para “legalizar” o ato.

Portanto, pelos trechos suscitados é evidente que o Recorrente não só informou os fatos como também se excedeu nas críticas, haja vista que não existe qualquer prova de que houve a “criação” ou “falsificação” de documentos neste caso.

Sabe-se que na imprensa, de um modo geral, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o artigo 220 da CF. No caso em exame, houve excesso no programa veiculado na rádio, sendo extrapolado o direito de informar, o que motiva acolhimento do pedido indenizatório.

De acordo com a Constituição da República:

“Art. 5º, inc. V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”

Nesse contexto, o Código Civil dispõe que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em matéria jornalística, há um limiar muito tênue entre a demonstração de um posicionamento critico de uma ofensa. E mesmo em programa de jornalismo mais leve, o compromisso público assumido ainda é o jornalístico e, portanto, de comprometimento a um “animus narrandi” em concreto, o que não ocorreu n caso dos autos.

Em assim sendo, diante do excesso, a obrigação de indenizar está presente.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral,
em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso, em conformidade com disposto no Enunciado nº 158 do FONAJE.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021